Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que impôs multa pelo descumprimento da tutela de urgência. Requereu a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal para desbloquear o valor arbitrado e, ao final a confirmação da liminar e o provimento do recurso para considerar indevida a multa. Preparo regular (ID 56525448). Em razão de eventual intempestividade e perda do objeto do recurso, foi facultado à agravante manifestar-se. Foram apresentadas as petições de IDs 57561090 e 58116770. É o relatório. Decido. A recorrente foi intimada da decisão agravada em 02/02/2024 e o respectivo mandado juntado aos autos em 03/02/2024 (sábado) – IDs de origem 185483968 a 185644815. Diante disso, o prazo final para insurgência em face do decisum ocorreu em 29/02/2024, mas o recurso foi interposto somente em 5/03/2024 (IDs 56525444). A agravante alegou que somente tomou ciência em 09/02/2024, conforme registro no sistema, razão pela qual o prazo final para interposição do recurso ocorreu em 6/03/2024. Ocorre que, neste caso, a intimação pessoal se sobrepõe ao registro de ciência no sistema, porquanto o artigo 60, do Provimento 20/2017 deste TJDFT, estabeleceu que, no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas ocasiões em que ocorre dupla intimação, ou seja, intimação pessoal e registro da ciência nos autos eletrônicos, a realização do ato por Oficial de Justiça prevalece, caso ocorra primeiro. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta intempestividade. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46